Tribunal: STF
Processo: Rcl 72188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADOS Nº 10 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Passo Fundo/RS, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0033608-84.2022.5.04.0000, mediante o qual teria sido inobservado os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante.



    2. O reclamante relata, em síntese, que em sede de ação trabalhista ajuizada por empregada pública regida pelo vínculo celetista, houve o deferimento de vantagens funcionais inerentes aos servidores públicos estatutários, in casu, a base de cálculo do adicional de insalubridade. Noticia que ajuizou ação rescisória em face da referida decisão, alegando violação aos arts. 37, incs. X e XII, da CRFB e ao enunciado nº 37 da Súmula do STF. Informa que a ação foi julgada improcedente no âmbito do TRT4, mantida a decisão pelo TST, em sede de recurso ordinário.



    3. Sustenta que esta Suprema Corte “pacificou o entendimento de que não é dado ao Poder Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sob fundamento de isonomia, o que fez amparado nos arts. 37, caput, X e XIII, da Constituição Federal”. Cita decisões proferidas em casos semelhantes.



    4. Noticia que o TRT4 vem, sistematicamente, reconhecendo a isonomia entre os servidores celetistas e estatutários do Município, incorrendo em decisões teratológicas a desafiar os paradigmas apontados como malferidos.



    5. Assevera que, “ao contrário do que fundamenta o TST, não há legislação específica alcançado as vantagens em questão a servidor celetista (...) Tanto não há, que o TRT4 buscou fundamento em uma lei denominada de ESTATUTO (...) somente (...) aplicável aos ocupantes de cargos”.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão da reclamação trabalhista, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo da presente demanda. Ao final, postula a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em consonância com os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula do STF.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Alega-se, no caso, que a decisão reclamada teria contrariado as Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37 . Transcrevo, por oportuno, o conteúdo dos referidos verbetes:



    SV 10: ”o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário.”



    SV 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    10. No caso sob exame, o reclamante afirma que o ato impugnado, ao manter decisão pela qual se concedeu reajuste remuneratório à parte beneficiária, proferiu decisão teratológica, ao argumento de que não há legislação específica alcançando as vantagens em questão a servidor regido pela CLT. Ressalta, ainda, que o TRT4 “buscou fundamento em uma lei denominada de ESTATUTO”, sendo este aplicado tão “somente aos ocupantes de cargos, a teor do seu art. 3º” (Lei Complementar municipal nº 203, de 2008). 



    11. Trata-se, porém, na origem, de ação rescisória proposta pelo ente municipal, ora reclamante, visando desconstituir acórdão proferido pelo respectivo Tribunal Regional do Trabalho, a qual foi julgada improcedente, mediante aplicação dos enunciados nº 83, inc. I, da Súmula do TST e nº 343 da Súmula do STF (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”). Confira-se trechos do decisum (e-doc. 3, p. 2, 4-9; destaques no original):



    “Ação rescisória. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC). Base de cálculo do adicional de insalubridade. Município de Passo Fundo. A base de cálculo do adicional de insalubridade para os empregados públicos do Município de Passo Fundo tratava-se de matéria controvertida, não se podendo concluir tenha havido manifesta violação à norma jurídica. Súmula 343 do STF e súmula 83, I, do TST. Precedentes desta SDI.



    (...)



    Mérito 



    Ação rescisória. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC). Base de cálculo do adicional de insalubridade 



    O município refere que o requerido ajuizou ação em face do Município pretendendo o recebimento de diferenças salariais pela aplicação da base de calculo do adicional de insalubridade previsto em norma estatutária, LC 203/08, tal como cristalizado na Sumula 119 desta Corte, o que foi deferido, tendo a decisão transitado em julgado em 09-12-2021. Aduz que o tema relativo à concessão de aumento remuneratório sob fundamento de isonomia foi objeto da antiga súmula 339 do STF, a qual fora convertida em entendimento vinculante da súmula 37, que nada mais faz do que reforçar os artigos 37, X e XIII, da Constituição. Sustenta que os fundamentos lançados na decisão rescindenda no sentido de que há previsão legal na lei orgânica municipal para se estender as vantagens estatutárias a servidores celetistas não passam pelo filtro constitucional. Entende que supor que a lei orgânica municipal prevê vantagens para celetistas é ignorar a redação do art. 22, I, da Constituição Federal que prevê a competência exclusiva da União legislar sobre direito do trabalho, bem como a previsão do art. 37, X, da CF, segundo o qual é competência privativa de cada Poder aumentar remuneração de servidor, não sendo a lei orgânica municipal de iniciativa do Executivo. Assevera que tal entendimento viola o art. 61, §1, II, "a" da CF/88. Afirma que os direitos dos servidores municipais somente ganham concretude diante da edição do Estatuto dos Servidores, de iniciativa do Executivo Municipal, conforme dispõe o art. 19 da LOM, não havendo falar em criação de direito via súmula. Alude ao art. 8º, II, da CLT. Alega, dessa forma, que a decisão rescindenda violou a súmula vinculante 37, e como consequência, violou o art. 37, X e XIII, da Constituição Federal. Menciona que essa violação deu ensejo a diversas Reclamações Constitucionais ajuizadas pelo município para rever decisões desta Corte, tendo o STF acolhido mais de quinze reclamações nesse sentido. Cita a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da RCL 50.347. Requer a rescisão do acórdão proferido, com base no inciso V do art. 966 do CPC, para que seja proferido novo julgamento, afastando-se a pretensão de diferenças pela aplicação da base de cálculo diversa.



    (...)



    Muito embora a informação da inicial quanto a existência de decisões junto ao STF sobre a matéria, em reclamações constitucionais, necessário ter presente que tal medida não se presta para desconstituir decisão transitada em julgado, conforme estabelece a súmula 734 daquela Corte (...)



    (...)



    A ação rescisória fundada em violação à norma jurídica deve ser manifesta, ou seja, não demanda atividade probatória no processo para sua demonstração. Portanto, a alegada violação aos dispositivos legais invocados (art. 8º, § 2º, da CLT, art. 37, X e XIII, da CF e súmula vinculante nº 37) deve ser evidente, bastando o simples confronto com a decisão rescindenda para sua verificação. 



    Tratava-se de matéria controvertida no âmbito deste Tribunal (súmula 343 do STF e súmula 83 do TST), não se podendo, portanto, concluir tenha havido manifesta violação à norma jurídica (...)



    (...)



    Em vista do que foi exposto, julgo improcedente a presente ação rescisória. Por decorrência, revogo a decisão liminar proferida (id. 9d30e27).”



    12. O ato reclamado, por seu turno, manteve o entendimento assentado pela Corte regional, em julgado assim ementado (e-doc. 3, p. 30; destaques no original)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. ART. 966, V, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 8º, §2º, DA CLT E 37, X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DA SÚMULA VINCULANTE N° 37 DO STF. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO NA DECISÃO RESCINDENDA. ÓBICE DA SÚMULA 298, I, DO TST. 1. Embora inexigível o prequestionamento na ação desconstitutiva, requisito típico dos recursos de natureza extraordinária, é indispensável que haja tese explícita sobre a matéria na decisão que se pretende rescindir, o que decorre da própria regra inscrita no inciso V do artigo 966 do CPC de 2015, segundo a qual somente se viabiliza a pretensão rescisória se houver manifesta violação da norma jurídica. Assim, a possibilidade de acolhimento de pleito rescisório fundamentado em alegada violação de norma jurídica pressupõe pronunciamento explícito sobre a matéria debatida na v. decisão rescindenda. Nesse sentido, esta Corte editou o item I da Súmula 298, segundo o qual "A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada". 2. In casu, no acordão rescindendo, a controvérsia a respeito da base de cálculo do adicional de insalubridade foi dirimida à luz da Lei Complementar Municipal nº 203/2008 e na Súmula nº 119 do TRT da 4ª Região, nada tendo sido consignado a respeito das normas jurídicas indicadas como violadas pelo Autor. 3. Com efeito, não se cuidando de vício originado no próprio julgamento, a ausência, na decisão rescindenda, de teses jurídicas específicas sobre criação de obrigações mediante súmula ou sobre as regras remuneratórias dos servidores públicos previstas na CF e, ainda, sobre o aumento de vencimentos mediante decisão judicial sob o fundamento de isonomia, é o bastante para inibir a pesquisa acerca da alegada violação dos artigos 8º, § 2º, da CLT, art. 37, X e XIII, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 37 do STF. Recurso ordinário conhecido e não provido.”



    13. O entendimento desta Corte, em princípio, é no sentido de que a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal, à luz do princípio da isonomia, é vedada ao Poder Judiciário. Todavia, na espécie, a autoridade reclamada não se manifestou sobre essa controvérsia, mas sobre o não cabimento da ação rescisória, aplicando, eminentemente, o firmado no enunciado nº 343 da Súmula desta Suprema Corte. 



    14. Essa circunstância aponta, por si só, a ausência de estrita aderência entre os paradigmas suscitados e o ato tido como violado, a tornar inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTAGEM PROPORCIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR PROFESSORES PARA EFEITO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA COMUM, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 18/81. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 178 E AO ARE 703.550 | TEMA 772 - REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITOU A RECONHECER ÓBICE PROCESSUAL À ANÁLISE DA AÇÃO RESCISÓRIA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO SOBRE O FUNDAMENTO INVOCADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados (ADI 178 e ARE 703.550 | Tema 772 - Repercussão Geral). 



    2. A agravante reitera a existência de aderência estrita. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. O presente agravo regimental discute se decisão que se limita a reconhecer óbice processual à análise de ação rescisória que visava rescindir comando judicial que tratava da conversão de tempo de serviço especial prestado na atividade de magistério em tempo de serviço comum, após a Emenda Constitucional nº 18/81, implica violação ao decidido por esta Corte na ADI 178 e no ARE 703.550 | Tema 772 - Repercussão Geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Feito o cotejo entre a decisão reclamada e os termos da ADI 178 e do Tema 772 - Repercussão Geral, verifica-se que o ato impugnado se limitou a reconhecer óbice processual à análise da ação rescisória. Não houve efetivo pronunciamento pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da conversão de tempo de serviço especial prestado na atividade de magistério em tempo de serviço comum, após a Emenda Constitucional nº 18/81. 



    5. A reclamação constitucional considera os limites da decisão reclamada. A ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas de controle invocados (ADI 178 e o Tema 772 - Repercussão Geral) inviabiliza o seguimento da ação ante a evidente inadmissibilidade da reclamação. 



    6. A reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional visto que não se presta a substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 62.217-AgR/CE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/08/2024, p. 16/08/2024; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. FUNASA. INDENIZAÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS RELATIVAS A PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA INCABÍVEL. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM AS JURISPRUDÊCIAS DO TST E DO STF. TEMAS 928 E 136. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 3395. FALTA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Uma vez que a decisão rescindenda revela-se em harmonia com as jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal com ela contemporânea, constata-se a inexistência de teratologia ou peculiaridade maior capaz de macular a decisão que, aplicando os Temas 928 e 136 da sistemática da repercussão geral, inadmite a ação rescisória. 



    2. Tendo em vista que a questão objeto do acórdão reclamado circunscreveu-se à inadmissão da ação rescisória ante a incidência do óbice da Súmula 343, com fundamento nos Temas 928 e 136 da sistemática da repercussão geral, a hipótese dos autos não guarda a necessária identidade material com aquela objeto do julgamento da ADI 3395, o que impõe a conclusão pela ausência de aderência estrita entre a matéria objeto do acórdão reclamado e o paradigma de confronto. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 60.681-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/05/2024, p. 14/08/2024; grifos nossos).



    15. Cumpre mencionar, ainda, a inviabilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, conforme vasta jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria. Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10.



    2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 49.282-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    16. Nessa mesma linha, cito, ainda os seguintes julgados: Rcl nº 73.726/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/11/2024, p. 19/11/2024; Rcl nº 73.525/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2024, p. 12/11/2024; Rcl nº 60.701/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes , j. 16/02/20243, p. 20/02/2024. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicados o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator